Tribunal: TJDFT
Processo: 0719153-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE MARCA E ASSESSORIA COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO PELO EMBARGANTE COM SÓCIO QUE JÁ HAVIA SE RETIRADO DO QUADRO SOCIETÁRIO. ART. 144 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AGENTE CAPAZ, OBJETO LÍCITO E FORMA PRESCRITA OU NÃO DEFESA EM LEI. VALIDADE DO PACTO NÃO CONFIGURADA.
1. Como instrumento regulador das relações humanas intersubjetivas e norteador da segurança jurídica, o negócio jurídico é analisado pela doutrina sob os três planos em que pode ser visualizado: plano de existência; plano de validade; e plano de eficácia.
2. No que toca ao plano da validade, o Código Civil, em seu art. 104, enumera os requisitos necessários para que se determine a validade do negócio jurídico, quais sejam: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.
3. Existindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o “termo de confissão de dívida” firmado entre o embargante e a empresa-embargada foi celebrado por pessoa estranha ao quadro societário da empresa, há de se reconhecer que o ajuste está maculado por defeito insanável, porquanto não preenchido pressuposto de validade do negócio jurídico.
4. Nulo o negócio jurídico, o reconhecimento da inexistência do título que embasa a execução é medida que naturalmente se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.